Tribunal: TJDFT
Processo: 0713252-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713252-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL GO AGRAVADO: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL - SINDOJUS/DF D E C I S Ã O Vistos, etc. O presente recurso fora redistribuído a esta Relatoria em decorrência da decisão de ID 71010160, de lavra do e. Des. Fernando Antônio Tavernard Lima, em virtude da "distribuição do agravo de instrumento n.o 0710569-76.2025.8.07.0000 (proveniente do processo n.o 0705603-67.2025.8.07.0001 na origem) em data anterior ao do presente recurso (proveniente do processo n.o 0709734-85.2025.8.07.0001)". Contudo, informa a parte agravante que "a interposição do primeiro agravo de instrumento ocorreu no processo 0706084-30.2025.8.07.0001 (5a Vara Cível), sujeitando ao Desembargador Teófilo Caetano sua prevenção por ter sido distribuído a sua Excelência o AI no 0708247-83.2025.8.07.0000, no dia 10 de março de 2025. Observa-se que o AI no 0710569-76.2025.8.07.0000, cuja decisão do Desembargador Fernando Antônio Tavernard Lima (ID 71010160) indica como juízo prevento o Desembargador Alfeu Machado (6a Turma Cível) foi distribuída em 20 de março de 2025." Salienta, ainda, que "em razão da conexão mencionada, registra-se que o Desembargador Teófilo Caetano já se pronunciou no AI no 0708247-83.2025.8.07.0000, concedendo a tutela de urgência recursal", elencando documentos que visam demonstrar o panorama narrado. Diante da conexão verificada na espécie e na origem, e que a distribuição primeva de recurso a esta instância revisora, nesse contexto, ocorrera ao Gabinete do Il. Des. Teófilo Caetano, no âmbito do AGI 0708247-83.2025.8.07.0000, no dia 10 de março de 2025, e com amparo nos art. 55, § 1o e 3o, e 286, III, todos do CPC, determino a REDISTRIBUIÇÃO dos autos à 1a Turma Cível por prevenção da relatoria do e. Des. Teófilo Caetano. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator